Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-18.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 0,45 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. Tratando-se de traficância de 0,45 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, haverá de ser inicialmente cumprida sob o regime prisional aberto.